Tribunal: CARF
Processo: 12898.000217/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000217/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.897 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
IGMAN EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE INOVA TOTALMENTE A MATÉRIA.
PRECLUSÃO.
Não se conhece de recurso voluntário que veicula, exclusivamente, matéria
nova, nunca declinada na instância a quo, ante a clara ocorrência de preclusão,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72, tornando definitivo o lançamento
quanto aquilo que não foi impugnado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Cleucio Santos Nunes (relator), Ricardo Marozzi
Gregório e Marcelo Cuba Neto, que conheciam do recurso apenas quanto à alegação relativa ao
pagamento no valor de R$ 13.981,06. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio dos Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000217/2008-15
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000217/2008-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que manteve, em
parte, autuação contra a empresa ora recorrente.
Em síntese, o caso versa sobre auto de infração lavrado contra a empresa indicada
acima, em que foram constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL e PIS/COFINS reflexos,
nos termos do auto de infração de fls. 49/81, referente ao ano calendário 2004.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 46, a empresa foi autuada
pelo não recolhimento de IRPJ, CSLL e PIS/COFINS reflexos. Segundo a fiscalização, a
empresa teria entregue Declaração de Rendimento com Lucro Presumido, apontando o valor de
R$ 714.117,68 de receita bruta. Em 21/03/2007, após iniciada a ação fiscal, apresentou
Declaração Retificadora referente ao ano-calendário de 2004, indicando R$ 1.309.489,04 de
receita. Além disso, as DCTFs originais, relativas aos quatro trimestres de 2004 foram
canceladas pelo próprio contribuinte, por meio de DCTFs retificadoras, datadas de 25/10/2005,
que declararam inexistência de débitos.
Diante da entrega da Declaração de Rendimentos retificadora depois de iniciado o
procedimento fiscal, não foram consideradas as receitas declaradas na mencionada declaração e
nem os recolhimentos realizados, em razão da perda da espontaneidade, nos termos do art. 7o do
Decreto no 70.235, de 1972.
Dessa forma, a fiscalização procedeu ao lançamento de ofício dos tributos
mencionados com base nas receitas das notas fiscais constantes de quadro anexo ao auto de
infração, tendo por base a receita de R$ 1.396.933,13.
A empresa apresentou a impugnação de fls. 108/116 que, em síntese, alega que
teve problemas com a empresa de contabilidade contratada, a qual teria realizado diversos
lançamentos contábeis errados, inclusive deixando de recolher parte dos tributos devidos. Além
disso, esclareceu que teria recolhido R$ 141.370,00 de tributos, sendo R$ 44.150,32 diretamente
e, R$ 97.219,88, por meio de retenções na fonte realizadas por entidades públicas a quem prestou
serviços, requerendo sejam considerados os valores pagos, apesar da perda da espontaneidade.
Na decisão de fls. 265/272, a DRJ entendeu que a responsabilidade pelas
declarações fiscais e lançamentos contábeis perante a administração tributária pertence ao
contribuinte, razão pela qual afastou eventual imputação de responsabilidade à empresa de
contabilidade contratada. Quanto aos pagamentos e retenções realizados, a decisão acolheu o
argumento da empresa, refazendo os cálculos do crédito tributário, tendo remanescido saldo
devedor de todos os tributos em questão.
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 283/287, basicamente alegando
que a receita tributável não deveria ser o valor de R$ 1.396.933,13, pois a DRJ não teria
observado o cancelamento de NF no valor de R$ 5.000,00. Além disso, com base nos
lançamentos contábeis juntados aos autos, refez os cálculos e encontrou ainda uma diferença de
RS 13.981,06 referente aos quatro tributos lançados e que não teriam sido consideradas pela
DRJ. Junta documentos para comprovar o alegado e pede o provimento do recurso para que tais
valores sejam devidamente acolhidos e debitados do total do crédito tributário exigido.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000217/2008-15

O processo foi originalmente distribuído ao Conselheiro Nelso Kichel e, em razão
da dispensa do seu mandato a pedido, foi redistribuído para mim por sorteio.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Cleucio dos Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo. Com relação aos demais requisitos, ressalto que no
recurso voluntário a recorrente alega que a DRJ, ao refazer os cálculos dos valores lançados com
o auto de infração, não teria descontado do total da receita tributada o valor de R$ 5.000,00,
referente à NF no 105, que teria sido cancelada.
Assim, tal fato já era de conhecimento da recorrente e não foi impugnado,
contrariando, em tese, o disposto no art. 16, III do Decreto no 70.235, de 1972, que estabelece
que a impugnação mencionará: “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir”.
Acrescente-se que a regra do art. 17, também do Decreto no 70.235, de 1972, fixa
a preclusão temporal da “matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante”. Entendo que, no caso dos autos, o recurso não deve ser conhecido neste ponto
porque a recorrente não impugnou a inclusão desta receita na base de cálculo do tributo e deveria
fazê-lo, pois chegou a juntar a NF respectiva com a impugnação às fls. 200, mas se omitiu sobre
a sua exclusão da base cálculo e nem comprovou contabilmente o seu cancelamento.
Quanto à segunda matéria controvertida, a recorrente alega que, revendo os
cálculos, encontrou uma diferença de RS 13.981,06 de tributo recolhido e que não foi
considerada pela decisão recorrida. Entendo que este ponto é desdobramento da impugnação do
crédito tributário lançado que a recorrente vem discutindo desde o início e influi na determinação
do crédito tributário, razão pela qual deve ser apreciado em sede recursal. É que, não admitir a
discussão nesse tipo de matéria, poderá implicar em enriquecimento sem causa da Fazenda. É
que, de alguma forma, o assunto se desdobra da matéria principal, que é a impugnação do
montante do crédito tributário.
Note que o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, que prevê a regra da preclusão
temporal, se refere à “matéria” e não a “fatos” específicos. Assim, a matéria suscitada pelo
contribuinte na impugnação foi a liquidez e certeza do crédito tributário, pois alegou que
determinados pagamentos e retenções na fonte não foram consideradas pela autoridade
lançadora.
Daí por que, as diferenças de valores que a recorrente argumenta existir entre a
apuração que realizou e a que foi feita pela DRJ está no contexto da matéria suscitada desde a
impugnação. Por conseguinte, entendo que é o caso de admitir o recurso neste ponto específico.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000217/2008-15

No mais, o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo ser o caso de propor a conversão do feito em diligência
e explico o porquê.
A recorrente alega que, revendo os cálculos dos tributos pagos e as contas feitas
pela DRJ em sua decisão, encontrou divergências de valores que somam RS 13.981,06 de tributo
recolhido e que não foi considerado pela decisão recorrida. Na impugnação, a recorrente fixou os
valores que, no seu entendimento, constituiriam os montantes pagos e não considerados pela
fiscalização. Assim, a recorrente informa na impugnação que teria recolhido um total de R$
141.370,00 de tributos, sendo R$ 44.150,32 diretamente e, R$ 97.219,88 por meio de retenções
na fonte realizadas por entidades públicas a quem prestou serviços. Em sua decisão, a DRJ
declara que considerou os recolhimentos realizados pela contribuinte, que constam das fls.
90/102, que totaliza R$ 43.914,76, valor muito próximo do informado pela recorrente em sua
defesa. No tocante às retenções, foram considerados R$ 94.138,20 contra R$ 97.219,88, indicado
pela empresa na impugnação.
No recurso voluntário, a recorrente alega que, revendo as contas, teria pago além
do que já foi considerado, o montante de R$ 13.981,06, decomposto da seguinte forma: R$
5.474,61 de IRPJ, R$ 4.610,92 de CSLL, RS 693,36 de PIS e RS 3.200,00 de COFINS.
Alega que tal diferença decorreria das retenções na fonte realizadas por entidades
públicas. Isso porque, tais entidades pagam as faturas de prestação de serviços em até noventa
dias e, às vezes, a empresa recolhe os tributos incidentes antes deste pagamento. Quando a
entidade pública realiza o pagamento da fatura, faz pelo valor líquido, isto é, com o desconto dos
tributos na fonte. Para comprovar o alegado, junta planilhas com demonstração de cálculo, NFs e
DARFs de fls. 288/393. Assim, faz-se necessário ter-se certeza se este montante foi realmente
pago, pois, caso isso tenha ocorrido, o crédito tributário remanescente será menor.
Nunca é demais lembrar que o processo administrativo tributário é orientado pelo
sistema recursal da verdade material, sendo função do julgador administrativo rever a legalidade
do ato quanto aos seus aspectos de fato e de direito. No caso em questão, o contribuinte traz no
recurso voluntário alegações e provas que possuem relação com que alega, ou seja, que foram
feitas retenções na fonte por entidades governamentais (Conselhos de Classe e Prefeitura do Rio
de Janeiro) que afetam a liquidez e certeza do crédito.
No entanto, a análise de tal documentação demanda o reforço de esclarecimentos
por parte do próprio contribuinte, as DIRFs do período ou, talvez, extratos bancários indicando o
recebimento dos valores líquidos, ou ainda a demonstração de que a empresa pagou tais tributos
com base nas notas fiscais e recebeu os valores líquidos por parte das fontes pagadoras. Tudo
isso depende de auditoria sobre as provas, impossível de se realizar em sede recursal.
Entendo que diante das alegações e provas constantes dos autos e as que foram
trazidas com o recurso voluntário, espacialmente quando sopesadas com o sistema probatório da
verdade material, reforça a conveniência de que, prudentemente, é necessário ter-se certeza de
que o montante alegado foi realmente pago, mediante a análise das provas juntadas aos autos.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000217/2008-15

Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Intimar a recorrente para demonstrar, de forma clara, analítica e organizada quais foram
os valores recolhidos e eventuais retenções na fonte, que formam o valor de R$
13.981,06, que alega não ter sido considerado pela DRJ, com base nas provas já juntadas
aos autos.
b) Analisar as informações da recorrente, cotejando com as provas juntadas e emitir
relatório analítico, confirmando se foi paga a diferença de R$ 13.981,06, apontada pela
recorrente.
c) Caso se confirme o pagamento da diferenças, recalcular o crédito tributário a partir do
que já foi reconhecido pela DRJ.
d) Após, dar ciência do resultado da diligência à recorrente para, no prazo de trinta dias,
manifestar-se.
Esgotado o prazo da alínea “d”, com ou sem manifestação da recorrente, devolver
o processo a este órgão para a continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio dos Santos Nunes

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, redator designado.
Como se extrai do voto proferido pelo D. Relator, o recurso teria sido
parcialmente conhecido, mormente por se ter entendido que uma das matérias contidas no apelo
não teria sido tratada pela impugnação, operando-se, quanto a ela, a preclusão a que alude o art.
17 do Decreto 70.235/72.
Todavia, e quanto ao segundo pedido deduzido pela insurgente, o Conselheiro
Cleucio entendeu que as respectivas razões – dedução de parcela do tributo alegadamente
recolhida pela interessada -, estariam encampadas pela causa de pedir deduzida em primeiro
grau. O problema, é que, como se vê do próprio relato contido no voto acima, a empresa teria
sustentado que parte do crédito tributário teria sido quitado por DARF e retenções, no importe de
R$ 97.219,88, quanto aos quais foi reconhecido pela DRJ o montante de R$ 94.138,20,
A recorrente defende, agora, em suas razões de insurgência, que, além dos valores
já reconhecidos pela Turma a quo, teria identificado o pagamento/quitação (por retenções) de
uma nova importância, desta feita no importe de R$ 13.981,06. Ora está mais que claro que este
valor não está compreendido no montante de R$ 97 mil que contribuinte já avia sustentado ter
pago. Trata-se de valor nunca mencionado na instância anterior, revelando, destarte, um novo
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.897 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000217/2008-15

pedido e uma nova causa de pedir (ainda que similar à que deu causa ao acolhimento, pela DRJ,
daquela parcela de R$ 94 mil). Não há, como o devido respeito ao D. Relator, nenhuma
diferença entre esta parcela e aquela quanto a qual o recurso já não havia sido conhecido,
justamente por conta do impedimento retratado no predito art. 17 do Decreto 70.235/72.
Em linhas gerais, também quanto a este novo valor teria se operado, no caso, a
preclusão consumativa já invocada pelo próprio Conselheiro Cleucio, de sorte que o seu não
conhecimento também se impõe – entendimento este compartilhado pelo restante de meus pares.
Como a empresa não trouxe nenhuma ou razão ou pedido, o próprio recurso deixa
de preencher os necessários pressupostos de conhecimento, desafiando a negativa de seu
seguimento.
Diante disso, e com as renovadas vênias ao D. Relator, voto por NÃO
CONHECER do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital